Tribunal: TJSP
Processo: 2193942-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Decisão que indefere efeito suspensivo aos embargos, visto que a execução não está garantida – Inconformismo da executada e razões do recurso fundadas na incompetência absoluta do juízo em virtude de cláusula de eleição de foro, sendo competente o Foro Regional de Pinheiros ao invés do Foro Central da Capital - Matéria

Ementa:
Embargos do devedor - Execução por quantia certa de título extrajudicial – Decisão que indefere efeito suspensivo aos embargos, visto que a execução não está garantida – Inconformismo da executada e razões do recurso fundadas na incompetência absoluta do juízo em virtude de cláusula de eleição de foro, sendo competente o Foro Regional de Pinheiros ao invés do Foro Central da Capital - Matéria cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, mas que oferece dificuldades no caso concreto e contraditório a ser instaurado no primeiro grau, ouvindo-se a exequente (art. 9o e § 2o do art. 64 do novo CPC) - Prova documental de que a executada mudou-se do endereço do Foro Regional de Pinheiros - Recurso não conhecido e matéria devolvida ao juízo de primeiro grau.